Tribunal: STF
Processo: HC 230573
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. PONTO NÃO APRECIADO PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 819.562/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva ante o suposto cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado writ perante o STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Alude à ausência dos requisitos autorizadores previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Assinala as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Pontua a desproporcionalidade da prisão preventiva, pois, segundo afirma, em eventual condenação será fixado regime inicial de cumprimento diverso do fechado. Reporta-se a parecer do Ministério Público Federal, apresentado perante o STJ, no sentido da inviabilidade da ação penal por ausência de justa causa. 



    6. Requer, no âmbito liminar, o afastamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar alternativa. No mérito, pugna pelo trancamento do processo-crime. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Consta dos autos que o Juízo de origem, ao decretar a preventiva do paciente, assim se manifestou:



    “A gravidade concreta dos fatos corrobora a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, sobretudo diante da reiteração delitiva do autuado Michael Kaique Junio Martins de Souza que, embora tecnicamente primário, ostenta condenação penal pendente de trânsito em julgado pela prática anterior do mesmo delito de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Além disso, o autuado foi beneficiado com o deferimento de liberdade provisória por este Juízo em 07/12/2021 e 14/12/2021, nesta última oportunidade fora preso em flagrante pela prática do mesmo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, ocasião em que foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica. 



    Ademais, verifica-se que o autuado foi preso em flagrante pela prática do delito de colaboração para o tráfico em 30/03/2022, ocasião em que teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva por este Juízo, sobrevindo sua liberdade em 26/07/2022. 



    Como se não bastasse, o autuado ostenta em sua CAI a imposição de medidas socioeducativas definitivas pelas práticas anteriores de atos infracionais análogos aos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e roubo.” (e-doc. 3, p. 2-3; grifos nossos).



    10. O Superior Tribunal de Justiça manteve a óptica, ressaltando:



    “No caso dos autos, embora a quantidade de drogas apreendidas não seja das mais elevadas - 9,0g de cocaína e 5,77g de maconha -, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a maior periculosidade do paciente, evidenciada, especialmente, pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que ele já foi condenado em primeira instância pelo mesmo delito e, inclusive, havia sido beneficiado com a liberdade provisória por três vezes, a última em 26/7/2022, e ainda assim voltou a delinquir. 



    Além disso, o réu ostenta passagens anteriores por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo, tudo a demonstrar a propensão a práticas delitivas e o risco ao meio social. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.” (e-doc. 6, p. 4-5; grifos nossos).



    11. Observa-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva. 



    12. Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância em outra ação penal, havendo, outrossim, anotações definitivas por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e roubo. Ademais, o Juízo originário destacou a concessão de liberdade provisória por três vezes anteriormente, tendo havido descumprimento das condições impostas em todas as oportunidades.



    13. A fundamentação é válida, ausente ilegalidade a ser sanada. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu e de registros de atos infracionais são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, por indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022, grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 192.742-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.”



    (HC nº 210.173-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    14. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    15. Em relação à disparidade entre a prisão preventiva do paciente e o futuro regime de cumprimento inicial de pena, não resta evidenciada a desproporcionalidade pleiteada pela defesa. Para que se configure a necessária homogeneidade arguida pelo impetrante, é necessário que já tenha o Juízo sentenciante prolatado decreto condenatório. Ausente condenação, descabe pressupor eventual incompatibilidade entre a reprimenda e a cautelar.



     



    16. No tocante ao pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, a questão suscitada não passou pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator